Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-86.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000065-86.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANA NISHINO

APELADO: MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. a sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 576849815, determinou a cessação dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, fixou a restituição dos valores descontados — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data —, condenou o banco ao pagamento de r$ 5.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (ii) analisar a adequação da indenização por danos morais e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do empréstimo é inválida, uma vez que as assinaturas e fotografias do contrato apresentado pelo banco divergem daquelas pertencentes à autora, inexistindo manifestação válida de vontade.

A relação entre as partes é regida pelo código de defesa do consumidor, aplicando-se o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação.

Conforme a súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, inclusive aquelas praticadas por terceiros.

A falha na segurança bancária que permitiu a contratação fraudulenta implica responsabilidade do banco, que deve arcar com os danos morais e com a restituição dos valores descontados indevidamente.

A restituição em dobro dos valores indevidos após 30/03/2021 está de acordo com o entendimento da corte especial do STJ (EARsp 676.608/RS), sendo desnecessária a demonstração de má-fé para tanto.

O desconto indevido de valores de natureza alimentar, oriundos de benefício previdenciário de pessoa idosa, configura lesão extrapatrimonial apta a ensejar indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da indenização.

A responsabilidade do banco é extracontratual, nos termos do art. 927 do código civil, incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento judicial (súmula 362/STJ).

A correção monetária e os juros sobre os valores indevidamente descontados incidem desde a data de cada desconto, conforme as súmulas 43 e 54 do STJ.

Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do cpc.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000065-86.2020.8.05.0018,
em que figuram, como apelante,
BANCO

ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
., e, como apelad
a
,
MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS
e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)